Tribunal: TJBA
Processo: 8043235-89.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8043235-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. SUPOSTA PRÁTICA DE LESÃO CORPORAL CONTRA EX-NAMORADO (VÍTIMA DO SEXO MASCULINO). ALEGADA CONEXÃO OBJETIVA E SUBJETIVA COM AÇÃO PENAL EM QUE A VÍTIMA FOI CONDENADA. NÃO EXISTÊNCIA DE CONEXÃO. FATOS DISTINTOS. LAPSO TEMPORAL DE TRÊS ANOS ENTRE OS DELITOS. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. INCOMPATIBILIDADE COM A LEI Nº 11.340/2006. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA PARA JULGAR O FEITO. 1 – Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do MM. JUÍZO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA, discutindo-se a competência para processar e julgar o feito nº 8015209-78.2025.8.05.0001. 2 – Extrai-se dos autos a existência da ação penal nº 8015209-78.2025.8.05.0001, em que se considera a suposta prática dos crimes previstos no art. 129, do Código Penal, por parte de Rafaela Silveira dos Santos contra seu ex-namorado Robson Murilo Oliveira dos Santos. 3 – Os autos foram distribuídos para a 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que determinou a redistribuição para a 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da mesma comarca, considerando a existência de conexão objetiva e subjetiva com a ação penal nº 8125112-87.2021.8.05.0001, na qual Robson Murilo Oliveira dos Santos foi condenado por lesão corporal à sua ex-companheira, atraindo, assim, a competência da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA. 4 – Redistribuídos os autos à 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Salvador/BA, o magistrado declarou-se incompetente em razão do gênero masculino da vítima da referida ação, não se tratando, portanto, de crime previsto na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), determinando, com isso, a redistribuição para uma das Varas Criminais da Capital. 5 – Com o retorno dos autos à 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, em virtude da prevenção, foi suscitado o presente conflito negativo de competência, sob o fundamento de que deve prevalecer a competência da Vara Especializada, por força da conexão objetiva e subjetiva entre os feitos. 6 – Contudo, em que pese o quanto suscitado, os fatos ditos conexos são distintos, embora envolvendo as mesmas partes e, ocorridos com lapso superior a três anos, desprovidos de interdependência probatória. 7 – Noutro giro, considerando que a vítima, no caso dos presentes autos, é do sexo masculino, os fatos descritos na denúncia não se compatibilizam à proteção da Lei nº 11.340/2006, inexistindo, por conseguinte, elementos aptos a caracterizar a situação de violência doméstica e familiar nos moldes delineados pela legislação especial. 8 – Parecer da Procuradoria de Justiça pela improcedência do conflito, para que seja reconhecida a competência da 3ª Vara Criminal de Salvador/BA. 9 – Conflito CONHECIDO e JULGADO PROCEDENTE, para fixar a competência do Juízo Suscitante, a 3ª Vara Criminal de Salvador/BA, para processar e julgar o feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Jurisdição n.º 8043235-89.2025.8.05.0000, em que figuram, como Suscitante, o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, e, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar improcedente o presente conflito para declarar a competência do MM. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA, nos exatos termos do voto condutor.